Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724111-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF. Verifico que o Agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Agravante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020 13:44:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador